Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL N.o 566/93. BENEFÍCIO DEVIDO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, MENTAIS E SENSORIAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital n.o 566/93 dispõe sobre a concessão de transporte gratuito às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental. O art. 1o, da referida lei, garante que "é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários".
2. Realizada prova pericial objetivando aferir se a enfermidade ostentada pelo demandante se encontra especificada pela legislação de regência, não houve a comprovação de deficiência apta a autorizar a concessão de passe livre. Assim, deve ser mantida a sentença que não permitiu o acesso ao cartão de passe livre especial, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.
3. Apelo não provido. Sentença mantida.